Tribunal: TJDFT
Processo: 0754739-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754739-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROMARIO SOUZA GONCALVES, MAYANE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PRIME HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA. - EPP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M.V.P.S., representada por seus genitores, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Bianca Fernandes Pieratti, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e PRIME HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA, indeferiu o pleito de tutela de urgência visando compelir que a parte ré lhe autorize a sair de casa. Em suas razões (ID 67607924), a agravante, na tenra idade de 3 (três) anos, informa ser portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I, sujeita a internação domiciliar pelo serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade (SAD-AC), que demanda uso de respirador mecânico, e aponta relatórios médicos que prescrevem a necessidade de socialização em local aberto e com outras crianças de modo a viabilizar o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social para futuro ingresso no sistema educacional. Aduz que, a despeito do referido equipamento de ventilação mecânica permitir a saída do ambiente domiciliar, foi negada, por meio telefônico e sem justificativa formal, a autorização para sair de casa conforme a orientação médica. Afirma, à luz da argumentação acima, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja autorizada a sua saída de casa conforme orientação médica. Sem preparo, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento liminar da tutela de urgência recursal, primordialmente no concernente ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC), que preconize não aguardar o mérito do agravo. Eis no que importa o teor do decisum agravado, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela provisória em que a autora pleiteia que a ré a autorize sair de casa. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. Vejamos. Sustenta a autora que é portadora de Atrofia Muscular Espinhal - AME, tipo I, sob internação domiciliar, por meio do serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade (SAD-AC). Alega que os relatórios médicos indicam que sua condição de saúde é estável, sem intercorrência, o que a autoriza sair de casa. Todavia, a primeira ré proibiu a autora de sair de casa em razão da integridade física dela e dos aparelhos que utiliza. Foi determinada a emenda à inicial para esclarecer o pedido de autorização para sair de casa (ID 215474007), pois constava da peça de ID 215422375 que para a autora exercer na plenitude seu direito de ir e vir ela precisaria de um equipamento portátil, contudo a emenda apresentada não foi capaz de elucidar a questão, pois a autora não comprovou a proibição ou eventual impedimento imposto pela primeira ré, além disso, não demonstrou que os equipamentos disponibilizados atualmente podem ser utilizados fora do ambiente residencial e não requereu formalmente o fornecimento do equipamento. A decisão de ID 215474007 destacou que caso seja necessário a disponibilização de outro equipamento para que a autora possa sair de sua casa ela deveria ajuizar ação na vara competente formulando pedido nesse sentido, mas ela não o fez. Assim, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito da autora, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA URGÊNCIA.” Do breve compulsar das informações e elementos de convicção até então carreados ao feito, constata-se, em consonância ao d. Juízo a quo, que, além de não estar prontamente evidenciada a negativa administrativa ao pedido de autorização para a infante Agravante sair de casa, não foi demonstrado prima facie que o equipamento de ventilação mecânica e cuidados já disponibilizados pela parte ré podem ser utilizados fora do ambiente residencial. Por sua vez, conquanto evidenciada a seriedade do quadro clínico da Agravante e a necessidade de sua socialização, prescrita pelos médicos assistentes como condição necessária ao seu pleno desenvolvimento, impõe-se reconhecer, ao menos em sede de exame perfunctório, não estar caracterizado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo indispensável para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, sem olvidar a importância de viabilizar o início da socialização da criança o mais breve possível, não há elementos que revelem a premência da medida postulada, sendo certo que o caso versado nos autos não trata de procedimento ou intervenção de urgência a exigir prontidão e imediato atendimento de tal modo que não se possa aguardar o processamento do recurso e sua decisão final. De fato, o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo ativo vindicado. Nesse contexto, resta inviabilizado, em exame prefacial, o deferimento liminar da tutela de urgência. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público (art. 178, II, do CPC). Comunique-se ao juízo “a quo”. P.I. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator